Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722363-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a informação de que é aposentada, deverá trazer comprovante do valor percebido a título do benefício previdenciário. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020 10:47:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador